Tribunal: TJDFT
Processo: 0022724-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022724-04.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA RECORRIDO: ALINE CARVALHO GARCIA, AURIDEA ROSÁLIA COELHO SANTOS, BRUNNO PADILHA DE OLIVEIRA, CAMILA MOREIRA BARBOSA LOURENÇO, CRISTIANA PRISTA ROSTEY, DANIEL CARVALHO BRASIL NASCIMENTO, KAROLINE DE SOUZA MARTINS SILVA, KELLY SILVA SOUSA, LAURA PIMENTEL DO CARMO, LEONARDO DE ARAUJO SILVA, MÁRCIA CRISTINA SILVA PADILHA, PAULO MARCELO SANTOS DE SOUZA, PRISCILLA DE JESUS ROSCIA, RICARDO ALEXANDRE GÓIS FERREIRA, ROSENY FERREIRA DOS SANTOS, SIDARTA FIGUEREDO SILVA, THIAGO ALBUQUERQUE ROCHA, VICENTE QUINTA BLANCO ALFAYA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO RETIDO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. DESPROVIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE ACESSO DE GARAGEM. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AOS AUTORES QUE NÃO CELEBRARAM CONTRATOS COM AS RÉS. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DE PERDA PARCIAL DE OBJETO. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SÚMULA 326 DO STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada sob o argumento de que houve interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte, quando é possível identificar, claramente, que o recurso de Apelação interposto por uma das partes atuando em nome próprio versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, pois concorrente a legitimidade, haja vista cuidar-se de direito autônomo do advogado. 2 - Tendo em vista que a legitimidade ad causam é matéria de ordem pública e pode, até mesmo, ser examinada de ofício pelo Magistrado, merece rejeição a preliminar de não conhecimento do recurso de Agravo Retido, suscitada sob o argumento da preclusão da matéria por não ter sido suscitada em contestação, mas em petição posterior. 3 - Havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e adentra no próprio mérito. Agravo Retido desprovido. 4 - Segundo o entendimento firmado pela Quinta Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça, a interdição pelo Poder Público de um dos acessos ao condomínio, em razão da inexistência de prévia anuência do órgão de trânsito, é causa ensejadora de compensação por danos morais. 5 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se razoável e adequado o valor arbitrado a título de danos morais, impõe-se a manutenção do quantum fixado. 6 - Impõe-se o afastamento da condenação por danos morais em relação aos Autores que não celebraram contratos com as Rés e tampouco comprovaram a propriedade de imóveis no empreendimento, haja vista cuidar-se de dano extra patrimonial decorrente de descumprimento contratual. O simples fato de residirem em apartamentos no condomínio ou eventualmente conviverem em união estável com proprietários não configura relação jurídica capaz de ensejar a responsabilização das Rés. 7 - O § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil preceitua que, "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo." Não sendo possível a mensuração do proveito econômico e não servindo o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, em razão da perda parcial de objeto, estes devem ser arbitrados de forma equitativa pelo Juiz, nos termos do § 8o do referido dispositivo legal. Revelando-se razoável e adequado para bem remunerar o causídico, mantém-se o montante arbitrado. 8 - O montante postulado na inicial a título de indenização por danos morais possui caráter estimativo e a sua fixação em patamar inferior não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminares rejeitadas. Agravo Retido desprovido. Apelação Cível da primeira e da segunda Ré parcialmente provida. Apelação Cível da terceira Ré desprovida. Apelação Cível da advogada dos Autores desprovida. Apelação Cível dos Autores provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 6o, 12 e 13, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 335, e 374, todos do Código de Processo Civil/2015, 29, 30, 31, 39, 43 e 44, todos da Lei 4.591/64, 112, 113, 422, todos do Código Civil, sustentando que sua condição de mera permutante do terreno em que foi construído o empreendimento, e o fato de ter alienado algumas unidades imobiliárias, não ensejam responsabilidade solidária pelo prejuízo dos consumidores, devendo ser equiparada a condômino e consumidor. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJSP; c) artigo 884 do Código Civil, sob a alegação de que eventual responsabilidade deve se restringir às unidades em que figurou nos contratos como incorporadora/vendedora; d) artigo 944 do Código Civil, afirmando que não houve violação aos direitos de personalidade a justificar a indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, 6o, 12 e 13, todos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 335, e 374, todos do Código de Processo Civil/2015, 29, 30, 31, 39, 43 e 44, todos da Lei 4.591/64, 112, 113, 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004